Tribunal: TJDFT
Processo: 0749932-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0749932-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: BELLINI BALDUINO FONSECA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME, ora executado/agravante, em face da decisão de ID Num. 214718969, proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, nos autos do cumprimento provisório de sentença no. 0712688-67.2022.8.07.0015, proposto por BELLINI BALDUINO FONSECA, ora exequente/agravado, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento provisório de sentença deflagrado por BELLINI BALDUINO FONSECA, administrador judicial, contra EGA - ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, referente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Para tanto, o exequente relatou que a sentença de ID. 164418659 condenou a executada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 5% sobre a diferença entre o valor habilitado e o valor retificado na impugnação de crédito; que essa diferença foi de R$ 5.655.251,54; e que o valor atualizado perfaz R$ 317.742,27. O cumprimento de sentença foi recebido pela decisão de ID. 198195246. A parte executada apresentou impugnação de ID. 204466734. Nela, defendeu que o cumprimento provisório de sentença foi iniciado de maneira precipitada, pois o processo ainda não transitou em julgado, estando pendente de julgamento o agravo de instrumento que pode alterar substancialmente o valor executado; que o crédito em questão não é definitivo, sendo possível sua reversão em instância superior, o que gera risco de prejuízo irreparável caso os valores sejam executados sem caução; e que o título é inexigível. Requereu que o cumprimento provisório seja rejeitado até que haja decisão final no agravo interposto. A parte exequente, no ID. 206827733, alegou que o título executivo judicial é exigível, conforme a sentença já proferida nos autos, e que o Agravo de Instrumento mencionado pela executada teve o pedido de efeito suspensivo indeferido. Requereu a rejeição da impugnação e a incidência das penalidades legais. É o relatório. DECIDO. Razão não assiste à parte executada. A sentença objeto desta execução foi proferida em ação de impugnação de crédito, cujo recurso interposto contra ela foi o agravo de instrumento, ao qual não foi atribuído efeito suspensivo. Assim, a interposição de recursos sem atribuição de efeito suspensivo não obsta o cumprimento provisório de sentença, o qual correrá por iniciativa e responsabilidade do exequente quanto a eventuais modificações do julgado e/ou danos ao executado, sendo desnecessário aguardar-se o trânsito em julgado, conforme inteligência do artigo 520 do CPC. Ademais, no atual estágio processual, não há que se falar em caução, conforme art. 520, IV, do CPC, já que não houve qualquer levantamento de valores e nem a prática de atos de transferência de posse ou alienação de bens. Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença, já que o crédito é certo, líquido e exigível. Por conseguinte, tendo em vista a ausência de pagamento voluntário, aplico a multa de 10% e os honorários também de 10% sobre o valor do débito, nos termos do art. 523, §1o, do CPC. (...)” Em suas razões recursais, a executada narra que, na origem, trata-se de cumprimento de sentença no qual o d. Juízo a quo rejeitou a impugnação apresentada pelo ora agravante, na forma da decisão retro transcrita. Alega que a sentença proferida em primeira instancia foi objeto de agravo de instrumento, recebido sem efeito suspensivo, cuja decisão de recebimento aguarda julgamento de embargos de declaração. Argumenta, em linhas gerais, que o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença demanda a prestação de caução, ante o risco de extinção ou redução substancial do crédito após o julgamento de segunda instância. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, ao qual requer seja concedido efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que sejam considerados os cálculos apresentados pelo ora agravante. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso em debate, não verifico a presença de um dos requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado, a saber, a probabilidade do direito do agravante. Conforme relatado, o agravante se insurge contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de que seria necessária prestação de caução pelo exequente/agravado. O cumprimento provisório de sentença é disciplinado pelos arts. 520 a 523 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: “Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido; II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos; III - se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução; IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. § 1o No cumprimento provisório da sentença, o executado poderá apresentar impugnação, se quiser, nos termos do art. 525 . § 2o A multa e os honorários a que se refere o § 1o do art. 523 são devidos no cumprimento provisório de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa. § 3o Se o executado comparecer tempestivamente e depositar o valor, com a finalidade de isentar-se da multa, o ato não será havido como incompatível com o recurso por ele interposto. § 4o A restituição ao estado anterior a que se refere o inciso II não implica o desfazimento da transferência de posse ou da alienação de propriedade ou de outro direito real eventualmente já realizada, ressalvado, sempre, o direito à reparação dos prejuízos causados ao executado. § 5o Ao cumprimento provisório de sentença que reconheça obrigação de fazer, de não fazer ou de dar coisa aplica-se, no que couber, o disposto neste Capítulo. Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem; II - o credor demonstrar situação de necessidade; III – pender o agravo do art. 1.042; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) IV - a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. Parágrafo único. A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. Art. 522. O cumprimento provisório da sentença será requerido por petição dirigida ao juízo competente. Parágrafo único. Não sendo eletrônicos os autos, a petição será acompanhada de cópias das seguintes peças do processo, cuja autenticidade poderá ser certificada pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal: I - decisão exequenda; II - certidão de interposição do recurso não dotado de efeito suspensivo; III - procurações outorgadas pelas partes; IV - decisão de habilitação, se for o caso; V - facultativamente, outras peças processuais consideradas necessárias para demonstrar a existência do crédito.” (grifos nossos) Extrai-se dos dispositivos legais colacionados acima que a prestação de caução no cumprimento provisório de sentença só é necessária para o levantamento de depósito em dinheiro, modificação de direitos reais e para a prática de atos que possam vir a gerar dano grave ao executado. No caso concreto, como bem destacado pelo d. Juízo a quo, “(...) não houve qualquer levantamento de valores e nem a prática de atos de transferência de posse ou alienação de bens.” Portanto, não verifico necessidade de prestação de caução antes da prática de alguma medida expropriatória. Desse modo, fica afastada a probabilidade do direito do agravante. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 25 de novembro de 2024 11:39:08. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora